Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-23.2017.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007882-23.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVANTE), JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 384.342.701-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE – REEXAME NECESSÁRIO NEGADO – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VEDAÇÃO LEGAL AO REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO PREJUDICADO – ERRO NA CERTIFICAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE – ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO – EXPEDIENTE FORENSE SUSPENSO – RECURSO TEMPESTIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários, de modo que a partir do declínio da competência da Justiça Comum para os Juizados Especiais, resta prejudicado tal pedido.

Havendo erro na certificação da intempestividade recursal, mediante a consideração de dia cujo expediente forense fora suspenso, de rigor o reconhecimento do equívoco com a consequente declaração de que a interposição é tempestiva.

Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a tempestividade do recurso, declarar a nulidade dos atos praticados após a sua inadmissão e determinar a remessa à superior instância para apreciação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE nos autos da ação que lhe move JORGE LUIZ DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO
DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que inadmitiu o Recurso de Apelação da Administração Municipal e afastou o Reexame Necessário, bem como determinou a sua citação para opor Embargos no prazo legal.

O Agravante, Município de Várzea Grande afirma que foi condenado, em 15/05/2015, na Ação Declaratória a promover a progressão funcional do Agravado, o servidor Jorge Luiz da Silva, para a Classe B – Nível 4, com eficácia retroativa e determinou que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente, desde a data em que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros legais de 6% a/a. Noticia, igualmente, que nesse ato sentencial o julgador singular determinou a remessa oficial do feito à instância superior.

Assevera que, contra esse decisum, interpôs Recurso de Apelação, na data de 8/12/2015, entrementes a gestora certificou a intempestividade do Apelo, equivocadamente, porque houve a suspensão do expediente forense no dia 07/12/2015, via a Portaria n. 735/2015/TJMT, mas com substrato nessa certidão, o juiz singular proferiu decisão, inadmitindo o Recurso, bem como justificou que a sentença não se encontrava sujeita ao reexame necessário.

Alude o Recorrente, também, que não foi intimado da decisão que inadmitiu o seu Apelo, tomando ciência somente quando promovida a sua citação para opor Embargos ao Cumprimento da Sentença.

Com essas considerações, requereu a concessão de tutela recursal suspensiva e o provimento do Agravo para admitir o Recurso de Apelação interposto, posto que tempestivo, determinando o seu prosseguimento, além de ser reconhecida a necessidade do reexame necessário, e, consequentemente, anular os atos subsequentes.

A medida liminar fora deferida pelo então Relator Des. Márcio Vidal, no âmbito do E. TJMT.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor dos Juizados Especiais em razão do
julgamento do IRDR n. 85560/2016, no qual foi firmada a tese jurídica sob o Tema 01 no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente Agravo de Instrumento foi objeto de declínio a esta Turma Recursal por parte do Tribunal de Justiça, em razão do já mencionado IRDR. Destaco, ainda, que em consulta aos autos principais verifiquei que o mesmo fora declinado ao Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande, estando ainda suspenso por força da liminar concedida nestes autos.

Reitero que a insurgência relativa ao presente Agravo de Instrumento se refere a dois fundamentos: inadmissão do Recurso de Apelação na origem, por suposta intempestividade e a justificativa do Juízo de origem pela desnecessidade de reexame necessário.

Pois bem.

Com a remessa dos autos principais e do Agravo de Instrumento à competência dos Juizados Especiais, resta prejudicada a tese de reexame necessário, uma vez que é um instrumento que não tem cabimento no seu âmbito.

Nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários,
verbis:

Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes proferidos por Turmas Recursais de outros Tribunais:

ECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO
. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009.
RECURSO NÃO-CONHECIDO
. (Recurso Cível Nº 71008541872, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em

29/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO
. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009.
RECURSO NÃO-CONHECIDO
. (Recurso Cível Nº 71008493470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em

29/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
REEXAME NECESSÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 12.153/2009. O presente recurso não comporta conhecimento, uma vez que
inexiste
reexame necessário
em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos

termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007373053, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em 30/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FEITO REMETIDO ÀS TURMAS EM REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL 12.153/2009
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007395601, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 22/02/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA.
Inexiste o instituto do reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 11 da Lei Federal nº 12.153/2009
. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006555387, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)

Portanto, resta prejudicada a matéria relativa ao reexame necessário, o qual não se admite na seara dos Juizados Especiais por expressa vedação, de modo que passo à análise da intempestividade do recurso de Apelação (Recurso Inominado na seara dos Juizados Especiais).

Alega a parte Agravante que o recurso que interpôs não fora admitido por suposta intempestividade, que inexiste, uma vez que o gestor judiciário se equivocou ao certificar intempestividade quando desconsiderou que houve a suspensão do expediente forense no dia 07/12/2015, conforme Portaria n. 735/2015/TJMT.

É preciso destacar que tanto a sentença quanto o recurso de Apelação foram proferidos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, respectivamente, em 14.5.2015 e 8.12.2015. Portanto, a matéria em exame, em especial a tempestividade recursal e a necessidade reexame necessário deve ser aferida com substrato na legislação vigente à época do ato.

Sobre o tema, cita-se o ensinamento de Teresa Arruda Alvim Wambier sobre o princípio do direito intertemporal:

Na esfera dos recursos, parece que realmente essa aplicação imediata não pode significar senão que o novo regime é aplicável aos casos em que a decisão se tornou recorrível já na vigência da lei nova. Assim, se a lei nova passa a vigorar tendo sido já prolatada a decisão, ainda que em curso o prazo para interposição do recurso, este deve ser interposto no antigo regime. O recurso segue o regime da lei vigente à época da prolação da decisão. (in Misael Montenegro Filho, Curso de Direito Processual Civil, Ed. Atlas, São Paulo, 2015, pág. 17). (Grifei).

Esclarecidas tais peculiaridades, bem como analisando os atos praticados e a certidão lavrada, é forçoso concluir que houve equívoco na certidão lavrada, pois desconsiderou que o dia 07/12/2015 não foi dia de expediente forense, já que este fora suspenso por meio da Portaria n. 735/2015/TJMT.

Efetivamente, a mencionada Portaria antecipou para 7 de dezembro de 2015 (segunda-feira) o feriado relativo ao Dia da Justiça, comemorado no dia 8 de dezembro. E prorrogou para o dia 8.12.2015 (terça-feira) os prazos que venceram no dia anterior.

Ora, se o prazo recursal do Município de Várzea Grande iniciou em 6.11.2015 (sexta-feira), findou no dia 5.12.2015 (sábado), por conseguinte, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, que, no caso, pela antecipação do feriado do Dia da Justiça, foi em 8.12.2015, quando protocolou o recurso.

Assim, tempestiva a interposição da Apelação no dia 08/12/2015, de modo que o recurso deve ser remetido à superior instância para processamento. Por consequência, o ato judicial que reconheceu a intempestividade, com substrato na certidão da gestora judiciária, está equivocado.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer a tempestividade do Recurso de Apelação interposto, anular os atos praticados posteriormente a sua inadmissão e determinar ao juízo de origem que receba o recurso e determine sua remessa à superior instância.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020